Tribunal: TCU
Processo: 033.637/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar em denúncia a respeito de possíveis irregularidades na contratação de serviços advocatícios externos, com especialidade em direito criminal, por inexigibilidade de licitação, no âmbito do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na contratação de serviços advocatícios externos, com especialidade em direito criminal, por inexigibilidade de licitação, no âmbito do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 23 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Cremesp, ao escritório de advocacia Camargo Milani Sociedade Individual de Advocacia e ao denunciante.